Tribunal: TJBA
Processo: 8031179-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031179-60.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DOMINGOS JANUARIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação outrora manejado pelo ente público, mantendo a sentença terminativa que extinguiu a Execução Fiscal sem resolução do mérito. A demanda originária cuida-se de execução de crédito não tributário (Multa de Infração Administrativa - RMI SEDUR), consubstanciada em Certidão de Dívida Ativa cujo valor originário remontava à quantia de R$ 2.487,64 (dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Discute-se no recurso a ocorrência de suposta decisão surpresa, a autonomia municipal para fixar o patamar de "baixo valor", a aplicação dos critérios da Resolução 547/2024 do CNJ a processos anteriores e os efeitos da realização de prévio protesto extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a aplicação de tese jurídica firmada em sede de Repercussão Geral e de Resolução do CNJ ofende o princípio da não surpresa; (ii) estabelecer se a autonomia constitucional do ente federado impede o Poder Judiciário de impor o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a extinção do feito; (iii) determinar se a Resolução nº 547/2024 do CNJ possui aplicação retroativa ou imediata aos processos em curso ; e (iv) verificar se o prévio protesto extrajudicial do título é circunstância que impõe o prosseguimento da via executiva judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação de tese jurídica firmada em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, bem como de Resolução do Conselho Nacional de Justiça, não configura violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil. Trata-se da aplicação de norma jurídica e precedentes vinculantes sobre os quais as partes têm o dever de conhecimento, não havendo necessidade de intimação para manifestação prévia. A competência do ente federado refere-se à sua autonomia para decidir sobre a remissão, anistia ou dispensa de inscrição em dívida ativa de créditos de pequeno valor. Uma vez judicializada a questão, o interesse de agir passa a ser um pressuposto processual de análise exclusiva do Poder Judiciário, sob o prisma da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. O custo de manutenção de uma execução fiscal supera, em média, o valor de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais), de modo que manter o aparato judiciário mobilizado para a persecução de débitos inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) fere o Princípio da Eficiência Administrativa e a Duração Razoável do Processo. A execução em análise ostenta o valor de R$ 2.487,64 (dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), foi ajuizada em março de 2021 e não obteve a triangulação da relação processual nem a localização de bens penhoráveis que justificassem seu prosseguimento. O protesto extrajudicial é medida extremamente eficaz e de baixo custo, que permanece hígida após a extinção da execução fiscal, a qual não implica o cancelamento da dívida ou a perda da pretensão executória administrativa. Precedentes vinculantes de tribunais superiores e resoluções de órgãos de controle têm aplicação imediata aos processos em curso (tempus regit actum), tratando-se de critério interpretativo sobre as condições da ação aferidas no momento da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ausência de interesse de agir (Tema 1184 do STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ), é prerrogativa do Poder Judiciário baseada na eficiência processual e não viola a autonomia do ente federado, cuja competência se restringe à fase administrativa de renúncia fiscal. 2. A incidência de tese de repercussão geral e resoluções de órgãos de controle possui aplicação imediata aos feitos em curso e dispensa a prévia intimação das partes, não caracterizando nulidade por decisão surpresa. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, caput, e 103-B, § 4º. Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 927 e 1.021. Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8031179-60.2021.8.05.0001, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravada a PARTE EXECUTADA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01